Tribunal: TJDFT
Processo: 0715378-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
1. A compensação é hipótese de extinção do crédito tributário, de acordo com o artigo 156, II, do Código Tributário Nacional. E, de acordo com o que dispõe o artigo 170 do CTN, a autorização de compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, depende de lei que regulamente as condições, garantias e estipulação em cada caso.
2. De acordo com a Lei Distrital n° 3.194/2003 e a Lei Complementar 52/1997, que regulamentam o programa de compensação de créditos no âmbito do Distrito federal, o precatório judicial é considerado líquido e certo e poderá ser utilizado por seu cessionário para a compensação de débito de IPTU.
3. A respeito da compensação requerida por cessionário do precatório, a legislação não faz qualquer distinção quanto ao procedimento a ser adotado para homologação do pedido, exigindo, tão somente, que seja devidamente comprovada a titularidade ativa do título pelo cessionário por meio do comprovante da cessão feita por instrumento público, na forma da lei e certidão emitida pelo órgão competente de que a cessão do precatório foi registrada na Lista Geral dos Precatórios (art. 4a, V e VI, da LC 53/1997).
4. O pedido de compensação tributária de precatório constituiu em declaração do contribuinte, sujeita a homologação por ato conjunto do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Secretário de Fazenda e Planejamento, que implica na abertura de processo administrativo específico para a sua análise, inexistindo previsão de que o processo administrativo permaneça sobrestado por tempo indeterminado até prévia homologação judicial da cessão dos precatórios ou de liquidação do título para fins de utilização para compensação tributária.
5. Diferente da prescrição, que impede o exercício da pretensão da ação executiva do débito já constituído pela Fazenda Pública, a decadência consiste em instituto diverso e impede o exercício de um direito, se não praticado no tempo legal, não se sujeitando, em regra, a causas suspensivas nem interruptivas.
6. De acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, decai em cinco anos o direito do Fisco constituir o crédito tributário por discordar, no todo ou em parte, da compensação questionada, iniciando o prazo com a apresentação do pedido de homologação da compensação tributária.
7. Diante da omissão da legislação específica em fixar prazo próprio e considerando-se a natureza declaratória do pedido de compensação de dívida tributária com título líquido e certo, como o precatório, extrai-se do § 4o do artigo 150 do CTN, bem como do § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, que é de cinco anos o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, contado da data da entrega da declaração de compensação.
8. A existência de limite temporal para homologação da compensação tributária decorre não apenas de expressa previsão legal, mas do princípio da segurança jurídica, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e no artigo 2o, da Lei 9.784/99.
9. Apelação conhecida e provida.